Tribunal: STF
Processo: HC 120029
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Homicídio simples (CP, arts. 121, caput). Alegada prescrição da pretensão punitiva estatal. Questão não submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Paciente condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão. Recurso do Ministério Público para fins de majoração da reprimenda e recurso da defesa pela anulação do julgado. Anulação do decisum. Designação de novo julgamento. Agravação da reprimenda. Possibilidade. Não ocorrência de reformatio in pejus indireta. Prescrição. Cômputo pela pena concretamente dosada no primeiro julgamento. Impossibilidade. Não conhecimento do Writ.



    1. O tema tratado na impetração não foi submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível supressão de instância. Considerando, porém, ser a prescrição matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício, o pleito deve ser analisado com base nessa arguição.



    2. O paciente foi condenado pelo 5º Tribunal do Júri da Comarca de Fortaleza/CE à reprimenda de 7 (sete) anos de reclusão, em regime integralmente fechado, pela prática do delito de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal). Essa decisão primeva não transitou em julgado para o órgão acusador.



    3. Não tem aplicação o disposto no art. 617 do CPP, diante de inequívoca existência pretérita de recurso ministerial, de modo que, diante da possibilidade de imposição de sanção mais gravosa ao paciente, resta por afastado o pretendido reconhecimento da prescrição, cujo lapso temporal pela pena máxima abstratamente cominável, ainda não se consumou (CP, art. 109, I).



    4. Habeas corpus do qual não se conhece.